Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700481-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GERMAN RODRIGO SALCEDO OCHOA APELADO: JOSE FRANCISCO DE BULHOES NATAL D E S P A C H O GERMAN RODRIGO SALCEDO OCHOA opôs embargos de declaração (ID 61042269) ao venerando acórdão de ID 60416340. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 61042269. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator